Tribunal: STF
Processo: ARE 1180540
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS NºS 17.812/2016 E 14.654/2018. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete aos municípios legislar sobre organização de serviços públicos de interesse local, entre os quais o transporte coletivo.



    2. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário só é aceita em hipóteses excepcionais, nas quais não se enquadra o presente caso.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.